Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existentes nos autos elementos suficientes da materialidade e autoria delitivas.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à difusão ilícita.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. Recurso desprovido.